Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716066-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: YGOR DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por YGOR DOS SANTOS PEREIRA contra decisão proferida pelo d. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP nos autos 6002491-93.2022.8.12.0001, que determinou a devolução da execução ao juízo de origem (Brilhante/MT). Prefacialmente, registro que não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). Ademais, consoante destacado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, o agravante não demonstrou no caso concreto a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a remessa dos presentes autos à Vara de Origem para que seja devidamente instruído o presente agravo, com a oitiva do Ministério Público para apresentação das contrarrazões e, se o caso, realizado o juízo de retratação pela VEP, vez que observo a determinação de arquivamento dos autos na origem, com o traslado da cópia da decisão ora agravada para os autos do Procedimento n° 0402874-07.2022.8.07.0015. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022 13:43:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator